Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704350-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LUTFIEH YUSUF ABDEL DADER MUHAMMAD EXECUTADO: ISABEL DA NATIVIDADE PINHEIRO ESTEVES, TOMASINA CANABRAVA D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso, manifestada na petição de ID 28270486. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após a preclusão, certifique-se e arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator